Tribunal: TJMT
Processo: 1021851-97.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021851-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (RECORRENTE), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1021851-97.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIS MARINA DIAS PINTO

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TV POR ASSINATURA E INTERNET BANDA LARGA – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deixou a Recorrida de se desincumbir de seu ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou a higidez das cobranças sub judice.

Desta feita, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, mostra-se cogente a condenação da parte Recorrida no que concerne à devolução em dobro do montante pago indevidamente pela consumidora.

Lado outro, deixou a Recorrente de demonstrar que procurou solucionar o problema enfrentado na esfera administrativa sem lograr êxito, ou mesmo que não tenha recebido a integralidade dos serviços contratados, ao passo que não aponta um único número de protocolo de atendimento sobre eventual reclamação.

Logo, tem-se que a falha na prestação dos serviços se restringe a mera cobrança indevida.

Ora, a mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação e efetuado o pagamento por parte do consumidor, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do Reclamante.

A declaração de inexigibilidade do débito em testilha e a devolução dobrada dos valores é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial apenas para CONDENAR à obrigação de fazer consistente em adequar o plano referente ao valor contratado de R$ 105,00 (cento e cinco mensais); CONDENO a empresa CLARO S.A, em restituir o valor pago a maior de todas as faturas desde o momento da mudança de plano, em sua forma simples no valor de R$ 117,14 (Cento e dezessete reais e quatorze centavos),; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença, pugnando pela condenação da Recorrida a título de danos morais, bem como que a restituição dos valores indevidos se dê de forma dobrada.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

A parte Recorrente se insurge em juízo, onde aponta que a Recorrida cobrou valores em desacordo com o plano contratado, bem como não disponibilizou a integralidade dos serviços então adquiridos.

Pois bem. Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, da análise dos autos, tenho que a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que deixou de comprovar a higidez das cobranças em testilha.

Pelo contrário, do áudio juntado aos autos, restou por observado que o atendente não informou à consumidora sobre qualquer cobrança adicional, sendo, portanto, indevido os valores que superam aquele indicado, ou seja, mensal de R$ 105,00 (cento e cinco reais) por um ano.

Desta feita, tem-se que as cobranças
sub judice
não se sustentam, estando escorreita a sentença quando da declaração de inexistência das mesmas.

Ora, uma vez
efetuado o pagamento indevido, cogente a devolução em favor do consumidor de forma dobrada, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, merece reforma o
decisum
a fim de condenar a Recorrida a devolução dos valores indevidos de forma dobrada, o que faz por atingir o montante de R$ 234,28 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Lado outro, quanto ao dano moral, tenho que não assiste razão à Recorrente.

Ora, não há nos autos provas de que a consumidora diligenciou junto à Recorrida a fim de solucionar o problema na esfera administrativa. Deixa a Recorrente de juntar um único número de protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação sobre as cobranças tidas por indevidas.

De igual forma, não há comprovação de que tenha reclamado sobre alegada ausência de disponibilização integral dos canais contratados ou falha de sinais, sendo referidas alegações refutadas pela Ré.

Assim, sem provas de eventual descaso por parte da Recorrida ou mesmo da insistência das cobranças, tem-se que o caso abarca mera cobrança indevida, da qual não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível Nº 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.

(REsp nº 1550509 / RJ (2012/0033980-4))

Assim, não havendo lesão a direito personalíssimo, o pleito fundado em danos morais deve ser julgado improcedente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a condenação a título de restituição de valores para a forma dobrada, o que faz por atingir o montante de
R$ 234,28 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)
, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022